Tribunal: TJES
Processo: 5029801-96.2023.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029801-96.2023.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: DJANY TAYLOR VIANA

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. REGISTRO NO ITEM 4 DA EMENTA QUE A SEGURANÇA FOI CONCEDIDA QUANDO NA VERDADE A SEGURANÇA FOI DENEGADA . RECURSO PROVIDO.
1 - Conquanto tenha constado no item 4 da ementa a expressão “Segurança concedida” a simples leitura do acórdão demonstra que a segurança foi denegada, como registrado em suas demais partes. 2 - Embora o erro material seja evidente, impõe-se o reconhecimento da procedência do presente recurso para esclarecer que a segurança foi denegada. 3 - Embargos de Declaração providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5029801-96.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
DJANY TAYLOR VIANA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 7955959) por meio do qual esta egrégia Câmara denegou a segurança no Mandado de Segurança impetrado pela Embargada.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Estado/Embargante alega que houve erro material no acórdão, pois na parte final da verbetação da ementa e na súmula do julgamento consta que a segurança foi denegada e no item 4 que a segurança foi concedida.

Acerca da possibilidade de correção de erro material a doutrina destaca que:

Por fim, o novo CPC admite o cabimento dos embargos de declaração para corrigir erro material. Essa hipótese, já reconhecida pela jurisprudência, encontra respaldo no art. 494, inciso I, que permite ao juiz, após a publicação da sentença, corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculos e pedido da parte ou mesmo de ofício. Os demais pontos ou questões sobre os quais o magistrado deva se manifestar, inclusive de ofício, a exemplo das matérias de ordem pública, inserem na omissão a que se refere o art. 1.022, II. Cabe ressalvar que não haverá preclusão, se não houver oposição de embargos de declaração para a correção de erro material, porquanto poderá o juiz o tribunal poderá corrigilo a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição (Donizetti, Elpídio Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017).

A jurisprudência é pacífica acerca da possibilidade de correção de erro material por meio de Embargos de Declaração. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. ERRO NA PROCLAMAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em um detido exame do acórdão embargado, constata-se a existência de erro material, eis que foi negado provimento ao recurso e consta na proclamação de julgamento a informação “à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora designada”. 2. Erro material reconhecido. 3. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000080-40.2021.8.08.0030, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 25/06/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. EQUÍVOCO CONFIGURADO. SÚMULA DE JULGAMENTO QUE CONSTA “NEGAR PROVIMENTO” QUANDO A DELIBERAÇÃO DO ÓRGÃO COLEGIADO FOI NO SENTIDO DE “DAR PROVIMENTO AO RECURSO”. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embargos de declaração com alegação de erro material, uma vez que apesar do Órgão Colegiado ter deliberado pelo provimento do recurso, constou na parte final da ementa “negar provimento ao recurso”. 2. Erro material configurado, impondo-se a correção do vício, para ser lido, onde consta “negar provimento ao recurso”, “dar provimento ao recurso. 3. Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000829-62.2021.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 17/03/2023).

In casu,
verifica-se que, realmente, há erro material no acórdão, que deve ser sanado.

Conquanto tenha constado no item 4 da ementa a expressão “Segurança concedida” a simples leitura do acórdão demonstra que a segurança foi denegada, como registrado em suas demais partes.

Assim, embora o erro material seja evidente, impõe-se o reconhecimento da procedência do presente recurso para esclarecer que a segurança foi denegada.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso, para esclarecer que a segurança foi denegada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento aos embargos de declaração.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para esclarecer que a segurança foi denegada.

Voto com o relator